Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718209-13.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR DO ISS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM MUNICÍPIO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, rejeitando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e, de conseguinte, a repetição do indébito pretendida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são duas, a saber: (i) se ocorreu o fato gerador da obrigação tributária; (ii) se é devida a repetição do indébito na presente hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 3o da Lei Complementar n. 116/2003, que estabelece a regra geral para a cobrança do ISS, determina que se considera prestado o serviço e, consequentemente, devido o imposto, no local do estabelecimento do prestador do serviço, entendendo-se como tal, o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas (artigo 4o, da LC n. 116/2003); ou, na ausência do estabelecimento, no local do domicílio do prestador do serviço, salvo nas hipóteses dos incisos I a XXV do citado artigo. 5. Para além das exceções previstas nos incisos I a XXVI do art. 3o da LC n. 116/2003, o STJ, ao julgar o RESp n. 1.060.210/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas n. 354 e n. 355), firmou o entendimento de que outra hipótese de afastamento da regra geral ocorre quando houver unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador com poderes decisórios no local em que situado o tomador do serviço. 6. Considerando a demonstração de que o serviço de licenciamento de software, em favor de órgão público, foi efetivamente prestado no local do estabelecimento do prestador que se situa em município pertencente ao Estado de São Paulo, onde se situa o estabelecimento responsável, inclusive, por decisões, não tem competência o Distrito Federal para lançamento e o respectivo recolhimento do ISS. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/03, sustentando, em síntese, inexistir dúvida que é o Distrito Federal o local em que realizado o serviço, onde está o tomador de serviço e, como reconhecido na decisão combatida, é onde o contribuinte prestou o serviço que deu causa à tributação. Assevera que a recorrida possui filial em Brasília e inscrição no cadastro fiscal do DF, realidade suficiente para concluir pela existência de unidade econômica ou profissional no Distrito Federal, atraindo a sujeição ativa para o ente distrital para a cobrança do ISS. Acrescenta que não pode o contribuinte escolher, por qualquer motivo, o estabelecimento que será considerado o prestador para determinada operação, devendo prevalecer a realidade, que, no caso dos presentes autos, mostra que a recorrida mantinha estabelecimento em Brasília, o qual será considerado o estabelecimento prestado. Defende a plena juridicidade da exação realizadas, tendo em vista que observado, à evidência, o elemento especial da regra-matriz da incidência tributária, não havendo, pois, que se falar em qualquer ilegalidade ou mesmo bitributação a ensejar a devolução dos valores retidos e destinados ao Fisco do Distrito Federal; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte autora não apresentou cópia do contrato relacionado ao caso ou qualquer prova de que o serviço não foi prestado na capital federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/03 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Os documentos acostados aos autos se mostram suficientes para demonstrar que o serviço foi prestado pelo estabelecimento que se situa em outra unidade da federação, ou seja, São Paulo, no Município de Poá, conforme se vê das notas fiscais de ID. 71424679. De se destacar que, embora prestado o serviço em favor da AGU, situada em Brasília, não há demonstrado que exista unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador com poderes decisórios no local, afastando a possibilidade de ocorrência do fato gerador nesta unidade da federação. Ademais, não incidem as exceções previstas nos inc. I a XXVI da LC 116/2003, diante da natureza do serviço prestado. Portanto, o fato gerador, definido pelo art. 114 do CTN, como a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência, o qual, mediante lançamento torna-se um crédito tributário, não ocorreu no Distrito Federal. ... Assim, diante de tais evidências, não se verifica a ocorrência de fato gerador no Distrito Federal, não importando que tenha uma filial nesta capital, ou que o tomador de serviços tenha sido a Advocacia Geral da União, igualmente com sede em Brasília. (ID 73863721). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023